Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. DOLO ESPECÍFICO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. A simples alegação de que o réu, preso em flagrante na posse do bem, desconhecia a origem ilícita do veículo, tese defensiva não comprovada nos autos, não é apta a afastar a condenação, diante do contexto em que ocorreram os fatos. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Sendo o réu reincidente e tendo sido avaliadas circunstâncias judiciais em seu desfavor, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante da gravidade e violência dos crimes anteriormente praticados.